Tribunal: TJDFT
Processo: 0035220-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INTENTADA PARA IMPEDIR CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS E DETERMINAR A LICITAÇÃO DOS SERVIÇOS DE UTI DO HOSPITAL DE SANTA MARIA. EXTINÇÃO POR PERDA DE OBJETO DEVIDO À ASSUNÇÃO DOS SERVIÇOS PELO DISTRITO FEDERAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Extinto o processo sem resolução do mérito devido à perda superveniente do interesse de agir, os ônus da sucumbência devem ser atribuídos à parte que deu causa à judicialização do litígio, nos termos do artigo 85, § 10, do Código de Processo Civil.
II. Se a demanda que tem por objeto impedir contratações emergenciais e determinar a realização de licitação para os serviços de UTI do Hospital de Santa Maria foi extinta por perda superveniente do interesse de agir, devido à assunção desses serviços pelo demandado (Distrito Federal), a este devem ser imputados os ônus da sucumbência com fundamento no artigo 85, § 10, do Código Processo Civil, dispositivo legal que consagra o princípio da causalidade.
III. Recurso desprovido.